Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. Não merece conhecimento matéria não ventilada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor e, ainda que a penhora tenha recaído sobre valores decorrentes de proventos, não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade da tal verba, a vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. A manutenção da constrição propicia a satisfação do crédito executado e a observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade, tendo sido preservada pensão alimentícia destinada à manutenção a prole.